Tribunal: TJDFT
Processo: 0737011-02.2023.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Civil e processual civil. Ação de prestação de contas. Obrigação legal de dar contas. Curatela. Companheira nomeada curadora do companheiro interditado. Conciliação entre despesas e receitas. Contas. Apresentação. Comprovantes. Exibição. Parecer técnico-contábil. Apuração de haveres. Contas apresentadas pela obrigada. Despesas realizadas. Comprovação e correspondência documental. Suficiência. Comprovação satisfatória. Ausência de indícios de abuso ou disposição indevida de patrimônio. Homologação das contas referentes ao período compreendido pela prestação havida. Limitação objetiva da lide aos bens de titularidade do curatelado. Desnecessidade de prestação de contas pela curadora de seu patrimônio particular. Ausência de impugnação específica aos lançamentos (CPC, art. 550, §3o). Análise contábil regular. Apelação advinda de herdeiros do curatelado. Cerceamento de defesa. Produção de provas que desbordam do escopo do procedimento. Desnecessidade e descabimento. Dilação probatória inservível ao fim pretendido pelos postulantes. Violação do devido processo legal. Inocorrência. Apelação conhecida e desprovida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta por herdeiros, na qualidade de terceiros interessados, em face da sentença que, resolvendo a ação de prestação de contas aviada pela curadora, incumbida da administração do patrimônio de seu companheiro, objetivando prestar contas dos valores por ela geridos no período compreendido entre dezembro de 2020 a maio de 2022, reputando boas as contas apresentadas, julgara procedente o pedido e homologara as contas apresentadas, com supedâneo na perícia contábil, rejeitando, por conseguinte, a discordância manifestada pelos herdeiros.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo adstringem-se à aferição da subsistência de cerceamento de defesa e de vício processual hábil a macular a sentença objurgada, que julgara boas as contas prestadas pela apelada, aferindo-se se sobeja possível sua anulação e a determinação de reinauguração da fase instrutória, mediante a materialização das provas requestadas pelos herdeiros do interditado.
III. Razões de decidir
3. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentarem subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo art. 370 do estatuto processual.
4. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos e não ressoando a prova técnica postulada apta a lastrear o aduzido, mormente porque destinada à comprovação de fatos irrelevantes ou que, por si só, seriam inaptos ao desiderato a que se propunham, a resolução da lide sem incursão probatória além da já colacionada e referente ao objeto da prestação de contas no período expressamente delimitado conforma-se com o devido processo legal, pois não compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa advindo do julgamento realizado sem a dilação requestada.
5. Emergindo a obrigação de a curadora prestar contas da gestão que empreendera sobre o patrimônio e os interesses do companheiro interditado que, quando em vida, estivera sob sua curatela de imposição legal, deve prestá-las no prazo assinalado pelo legislador e sob formato mercantil (CC, arts. 1.755 e segs.; CPC, art. 553), possuindo por objeto exclusivo a verificação da regularidade na administração dos bens e receitas de titularidade do curatelado, dentro do período expressamente delimitado.
6. A prestação de contas afetada à curadora do companheiro não se estende a bens próprios dela ou à meação presumida nem subsiste lastro à perquirição de alegações concernentes à constituição societária da empresa familiar em anos anteriores à própria interdição, à eventual nulidade de atos pretéritos e à suposta omissão de receitas não atribuídas ao curatelado, porquanto desbordam do alcance da obrigação, pois adstrita e derivada da gestão de bens e patrimônio da titularidade do interditado.
7. Demonstrada a compatibilidade entre os créditos e débitos do período examinado, com saldo final positivo em favor do curatelado, não havendo apontamentos de irregularidade, contando, inclusive, com análise da contadoria judicial, inexiste razão para determinar-se a anulação da sentença que assim resolvera a ação de dar contas com base em provas inservíveis, mormente quando ausente a impugnação específica, com indicação dos lançamentos reputados equivocados (CPC, art. 550, §3o).
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.